Tribunal: TJMT
Processo: 0013477-77.2018.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013477-77.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTECEDENTE À APELAÇÃO CÍVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS: PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA –
OMISSÃO NA ANÁLISE DE BENS OFERTADOS À PENHORA –
AFRONTA À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO
NÃO
PROVIDO.

1. Estando
preenchi
dos
os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo, em caráter antecedente à
a
pelação
c
ível, à luz do artigo 1012, §4º do
Código de Processo Civil
,
não tendo a parte ora agravante apresentado elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, impõe-se o não provimento do recurso.

2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que
concedeu o efeito
suspensivo pleiteado.

A parte agravante sustenta, em síntese, que
o oferecimento de bens imóveis à penhora se admite apenas para a distribuição dos embargos à execução.

Nesses termos,
a
r
ecorrente pleiteia, por meio
do
recurso, a
reforma da decisão para afastar a suspensão do feito executivo.

A parte agravada se manifestou no Id.

214674693
, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que concedeu o efeito suspensivo pleiteado.

Consta dos autos que
IZONILDES PIO DA SILVA
apresentou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação,
objetivando a suspensão da execução fiscal n. 0000835-49.1993.811.0002 em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

A pretensão do agravante é a reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Pois bem.

No caso, infere-se que o
relator deste recurso, ao conceder o efeito suspensivo pleiteado, consignou que (Id. 210923651):

“[...].

Infere-se da sentença apelada que houve o indeferimento liminar da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não houve a prévia garantia do juízo, consoante dispõe o art. 16, §1º, da Lei n. 6.830/1980.

Ocorre que, conforme se vê dos autos, infere-se que a parte embargante, ora apelante, nomeou bens
imóveis como garantia do juízo, tendo a Fazenda
Pública manifestado
sua recusa de forma fundamentada.

Conforme se sabe, a efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da Lei n. 6.830/80. Vejamos:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

§
1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”
.

[sem destaque no original].

Com efeito, a parte apelante sustenta que o juízo
a quo
não decidiu pelo recebimento ou não dos referidos bens, bem como que, em caso de não aceite, deveria intimar a parte executada, ora apelante, para nomear outros bens para garantir o juízo.

Nesse sentido, os artigos 9º e
10, ambos
do Código de Processo Civil, dispõem que:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10. O juiz não pode
decidir,
em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Diante de tais premissas, em juízo preliminar, percebe-se que o fundamento levantado pela parte apelante é relevante, na medida em que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma,
DJe
de 03.8.2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 04.6.2021; e
REsp
n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
de 22.2.2019).

[...].

De igual modo, resta evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação caso a medida pleiteada não seja deferida neste momento, uma vez que os bens imóveis nomeados a penhora pela parte embargante, ora apelante, não foram analisados como garantia do juízo, resultando na suspensão do executivo fiscal, motivo pelo qual o feito executivo prossegue em busca de bens penhoráveis, tendo a Fazenda Pública apresentado requerimento para realização de penhora
on-line
.

[...].

Não obstante os fundamentos constantes na supracitada decisão, a parte agravante sustenta, em síntese, que o oferecimento de bens imóveis à penhora se admite apenas para a distribuição dos embargos à execução.

Entretanto, a questão aqui debatida não se refere à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e sim à garantia do juízo e recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, o que não exige obrigatoriamente o depósito em dinheiro na forma prevista no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento em sede de recursos repetitivos do
Resp
n. 1.272.827/PE (Tema 526) reputou a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a
reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de
7
de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é
ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de
1980 - Lei
de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5.
Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não
aos
embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma:
AgRg
no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011;
AgRg
no
REsp
1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido
, julgado em 15.02.2011;
AgRg
no
REsp
1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010;
AgRg
no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz
Fux
, julgado em 16.11.2010;
AgRg
no
REsp
1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma:
AgRg
nos
EDcl
no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto
Martins,
DJe
de 21.9.2011;
REsp
, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010;
AgRg
no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira,
DJe
26.2.2010;
REsp
, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon,
DJe
20.11.2009;
REsp
, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin,
DJe
de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo
REsp
.

n.
1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori
Albino Zavascki, julgado
em 20.10.2011 e seguida pelo
AgRg
no
REsp
1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo
REsp
1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
”
(
REsp
n. 1.272.827/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22.5.2013,
DJe
de 31.5.2013).
[sem destaque no original].

Apesar da alteração da legislação desde a fixação da tese sob a sistemática de recursos repetitivos, o artigo 919 do atual Código de Processo Civil reproduziu a norma disposta no artigo 739-A do revogado
códex
de 1973
. Vejamos:

“
Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
.
”

[sem destaque no original].

Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal, nos termos do Tema 526 do STJ, segue o atual artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, devendo ser observadas a garantia do juízo, bem como a existência dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e do perigo da demora).

Sob esse prisma, ainda que o oferecimento de bens imóveis não possibilite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes previstos na súmula 112 do STJ e do artigo 151, do Código Tributário Nacional, aquele é forma plenamente válida para garantia do juízo, nos termos dos artigos 9º e 16 da Lei de Execução Fiscal. Vejamos:

“
Art
. 9º -
Em garantia da execução
, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
o executado poderá
:

[...]

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

§3
ºA
garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da
penhora.

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I -
do
depósito;

II -
da
juntada da prova da fiança bancária ou do seguro
garantia;

III - da intimação da penhora.
”

[sem destaque no original].

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
o seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado.
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n.
1.710.699/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27
.
9
.
2021,
DJe
de 30
.
9
.
2021).

Como o que se pretende no presente recurso é justamente
a reforma da sentença que indeferiu liminarmente a inicial, eis que o
d.
juízo
a
quo

deix
ou de analisar o bem ofertado, assim como a suspensão do executivo fiscal, tenho que o presente recurso não comporta acolhimento.

Além disso,
em juízo preliminar, percebe-se que o fundamento levantado pela parte apelante é relevante, na medida em que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado
.

Em decorrência disso, vislumbra-se também a existência do perigo da demora, considerando
que
os bens imóveis nomeados a penhora pela parte
apelante
, ora
agravada
, não foram analisados, motivo pelo qual o feito executivo prossegue em busca de bens penhoráveis, tendo a Fazenda Pública apresentado requerimento para realização de penhora
on-line
.

Dessa forma, em que pese o posicionamento
da Fazenda Pública
quanto à impossibilidade de suspensão da execução fiscal, tenho que a legislação permite a concessão de efeito suspensivo quando garantida execução fiscal e presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, o que é o caso dos autos.

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento desta c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
do e. TJMT acerca da matéria. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EFEITO SUSPENSIVO
– NÃO
CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1.º DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução são cumulativos, ou seja, garantida a execução por penhora, depósito ou caução, necessário ainda
a
verificação dos pressupostos para a concessão da tutela provisória.

O artigo 919, caput, do CPC deixa expresso que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e, no seu §1o, preceitua que o juiz poderá, a requerimento da parte, atribuir o referido efeito, desde que preenchidos os requisitos previstos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

A ausência de elemento que demonstre de forma evidente a probabilidade do direito da Agravante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo traz, como consequência, o recebimento dos Embargos à Execução sem a concessão de efeito suspensivo, pois inexistentes os pressupostos para deferimento da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC
”
.

(N.U 1008267-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
M
Á
RCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29
.
1
.
2024,
Publicado
no DJE 14
.
2
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

Confere-se a interpretação extensiva ao comando contido no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015, para que se reconheça a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. (
REsp
1694667/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017,
DJe
18/12/2017).

O efeito suspensivo aos embargos
a
execução é
medida
excepcional e somente pode ser deferido quando apresentados elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano que justifiquem a medida, além de garantia do juízo.

Recurso desprovido.

(RAI 1007973-74.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Rel.
DESA
. Maria Erotides
Kneip
. Julgamento: 15.8.2022. Publicação: DJE 23.8.2022).

[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se,
por oportuno
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do
art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024